Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL. RECONHECIMENTO INQUISITORIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a condenação do réu se fundamenta em provas robustas, especialmente diante das declarações das vítimas e dos depoimentos da testemunha policial, corroborados pelas demais provas dos autos.
2. O reconhecimento pessoal extrajudicial por meio de fotografia é meio de prova hábil a fundamentar a condenação, desde que respaldado pelas demais provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. No crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime se não demonstrada qualquer razão para querer incriminar gratuitamente o réu.
4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas, mínima e máxima, cominadas ao tipo penal. Deve ser mantida a pena-base estabelecida acima desses parâmetros quando as peculiaridades do caso justifiquem maior recrudescimento.
5. Recurso conhecido e improvido.